Tribunal: TJSP
Processo: 1025187-28.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – REVISÃO DE APOSENTADORIA – Carteira de Previdência das Serventias Notariais e de Registro – IPESP – Aposentadoria no regime instituído pela Lei no 10.393/70 – Insurgência contra a aplicação da Lei no 14.016/2010, que extinguiu a Carteira, majorou a alíquota da contribuição previdenciária de 5% para 11% e alterou os critérios de reajuste dos benefícios – Os arts. 12 e 13 da Lei no

Ementa:
APELAÇÃO – REVISÃO DE APOSENTADORIA – Carteira de Previdência das Serventias Notariais e de Registro – IPESP – Aposentadoria no regime instituído pela Lei no 10.393/70 – Insurgência contra a aplicação da Lei no 14.016/2010, que extinguiu a Carteira, majorou a alíquota da contribuição previdenciária de 5% para 11% e alterou os critérios de reajuste dos benefícios – Os arts. 12 e 13 da Lei no 10.393/70 não foram recepcionados pela Constituição Federal, cujo art. 7o, inciso IV, vedou a vinculação do salário mínimo para qualquer fim – Súmula Vinculante no 4 do STF – Inexistência de direito adquirido à situação não recepcionada pela nova ordem constitucional, devendo apenas ser garantida a irredutibilidade de vencimentos – Contribuição previdenciária de 11% devida pelos inativos e pensionistas, em razão da EC 41/03, em observância ao limite constitucional estabelecido para a incidência da contribuição, que deve ser idêntica ao dos beneficiários dos regimes geral e especial de previdência social, sob pena de afronta ao princípio da isonomia, conforme decidido pelo E. STF na ADI no 3128/DF – Precedentes – Sentença reformada – Recurso provido.